Tribunal: TJDFT
Processo: 0710569-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ALIMENTOS. VALOR REMANESCENTE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o credor formulou requerimento de cumprimento de sentença condenatória de alimentos. 1.1. O ato judicial que delibera a respeito da fase de cumprimento de sentença não é, tampouco pode ser, por natureza, uma sentença, tratando-se de decisão interlocutória. Feita a necessária ressalva e, no intuito de salvaguardar a situação jurídica do recorrente, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade processual, o recurso deve ser conhecido com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a existência de crédito remanescente referente aos alimentos devidos, com o escopo de justificar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.
3. De acordo com os elementos de prova coligidos aos autos pode-se dizer que o alimentando não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência dos fatos constitutivos da pretensão ora exercida, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, razão pela qual os argumentos articulados pelo recorrente não merecem acolhimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.